Tribunal: TJDFT
Processo: 0712069-90.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-03-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DAÇÃO EM PAGAMENTO. ANUÊNCIA DO CREDOR. INEXISTÊNCIA.
1- O credor não é obrigado a receber imóvel como dação em pagamento, se o título exequendo condenou o devedor ao pagamento de quantia certa, salvo se houver concordância daquele (CC 313).
Negou-se provimento ao agravo de instrumento.